Tribunal: TJDFT
Processo: 0010591-90.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECIPROCA. ART. 86 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL OU EQUIVALENTE AO SUCESSO DA PRETENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas processuais, nos termos do artigo 86, caput, do CPC.
Considera-se sucumbência mínima quando a perda é tão ínfima que se compara à vitória. Situação não evidenciada nos autos, onde o insucesso em um dos pedidos teve relevante repercussão econômica.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.